Tribunal: TJSP
Processo: 1138665-04.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de indevida restrição cadastral à autora – Preexistência de registros negativos impostos à autora, cuja ilegitimidade não foi demonstrada – Deve ser considerada a data em que a restrição cadastral foi disponibilizada perante órgãos de proteção ao crédito e, portanto, tornou-se pública, e não a data em que a respectiva dívida foi contraída – Dano

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de indevida restrição cadastral à autora – Preexistência de registros negativos impostos à autora, cuja ilegitimidade não foi demonstrada – Deve ser considerada a data em que a restrição cadastral foi disponibilizada perante órgãos de proteção ao crédito e, portanto, tornou-se pública, e não a data em que a respectiva dívida foi contraída – Dano moral não caracterizado – Incidência da súmula 385 do STJ – Súmula que é aplicável às ações movidas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular – Matéria pacificada pelo STJ, no julgamento do REsp 1386424/MG, que seguiu o rito dos recursos repetitivos – Indenização por dano moral indevida – Sentença mantida, neste aspecto – Recurso improvido, neste ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexistência do débito discutido nos autos – Arbitramento de verba honorária em favor da autora no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) – Pretensão da autora de majoração da referida verba – Admissibilidade – Honorários advocatícios devidos à patrona da autora ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, quantia esta que se afigura adequada para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pela advogada da autora, levando em conta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do parágrafo 2o do referido dispositivo legal – Recurso provido, neste ponto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.